Tribunal: TJMMG
Processo: 2000330-07.2021.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000330-07.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 19/09/2023 Publicação: 28/09/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ABANDONO DE POSTO – CONFIGURAÇÃO DO CRIME COM BASE NA SUFICIÊNCIA E ROBUSTEZ DAS PROVAS – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO – CONCESSÃO DO SURSIS PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Renato Silva Ferreira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso para manter a condenação pela prática do crime de abandono de posto, conforme art. 195 do Código Penal Militar, e, em nova dosimetria para o crime, fixar a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Renato Silva Ferreira contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena total de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, no evento 02, aduzindo o seguinte: Nos dias 31 de dezembro de 2019 e 1º de janeiro de 2020, na cidade de Itabirito/MG, os denunciados abandonaram, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhes tinha sido designado e o serviço que lhes cumpria, antes de terminá-lo. Consta nos autos que os denunciados estavam escalados no serviço de patrulhamento do setor A da cidade de Itabirito das 19 horas do dia 31 de dezembro de 2019 até as 5 horas do dia 1º de janeiro de 2020. Conforme relatório de movimentação da viatura prefixo 26813, placa QPB-0709, utilizada pela guarnição no turno de serviço, por volta das 21h do dia 31/12/2019, os denunciados abandonaram seu lugar de serviço que lhes cumpria e foram até uma localidade no município de Ouro Preto, onde permanecerem estacionados das 21h03 até as 00h13min do dia 1º de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 janeiro de 2020 (evento 1, port_inst2, fls. 33/38). Durante o período, os denunciados permaneceram alheios ao serviço, não atendendo as chamadas da rede rádio e ao telefone celular. Conforme levantamento das coordenadas onde o veículo permaneceu parado por quase três horas, foi constatado que se tratava de um local ermo, com apenas um edifício abandonado, em meio a mata e perto de uma pequena cachoeira. Por volta das 4h15min do dia 1º de janeiro de 2020, os denunciados, já no município de Itabirito, deslocaram-se para a garagem da 250ª Cia PM, onde desligaram a viatura e permaneceram por lá até o término do serviço, às 5 horas. Durante esse intervalo, os denunciados deixaram de atender a uma ocorrência no bairro Santa Rita. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Cb. PM Renato Silva Ferreira e o Cb. PM Márcio Junior Costa Brandão como incursos no art. 195 do Código Penal Militar (abandono de posto), requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja os militares citados para apresentações de defesas que quiserem produzir, bem como sejam os acusados interrogados, além de ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. A denúncia foi recebida no dia 6 de maio de 2021 (evento 02 - RECDEN1). Os acusados e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. No dia 15 de julho de 2021, em audiência (eventos 35 e 36), o Ministério Público propôs a transação penal ao acusado Márcio Junior Costa Brandão, que, pelo cumprimento integral da condição imposta, teve a extinção da punibilidade, conforme decisão proferida no evento 53. Na mesma oportunidade, o Ministério Público propôs, também, ao acusado Renato Silva Ferreira a suspensão condicional do processo, porém, posteriormente, teve o benefício revogado, por decisão fundamentada, conforme evento 73, pelo fato de estar sendo processado pela prática de outro crime. Na sessão do dia 23/03/2023, conforme ata nos eventos 143 - ATA1, 144, 145 - ATA1 e 160, o Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (1ª AJME) julgou procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 195 (abandono de posto) do CPM, impondo-lhe a pena total de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal. A sentença encontra-se colacionada no evento 150 dos autos. Inconformado, o acusado Cb PM Renato Silva Ferreira apresentou recurso de apelação, conforme evento 168, em cujas razões reitera a não existência de provas suficientes do afastamento de seu posto ou lugar de serviço, com a ausência de provas para a condenação, pugnando pela absolvição, nos termos do art. 439, alíneas ‘b” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A eminente procuradora de justiça, em manifestação no evento 7, também pugna pelo conhecimento e pelo total desprovimento do apelo. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a análise deste processo nos mostra que não existem dificuldades ou complexidades para a solução da questão jurídica em estudo. A prova dos autos é absolutamente firme, é absolutamente coerente e harmônica. Faço essa observação porque o próprio réu não infirma a narrativa acerca do afastamento do posto ou local de serviço da guarnição que ele compunha, mas apenas tenta justificar o ato, alegando que havia notícia de disparo de arma de fogo no local para onde se dirigiu a guarnição. Obviamente não podia ser diferente, já que os militares não atenderam aos chamados de rádio ou de telefone da corporação, e o GPS da viatura mostra com clareza que o réu deixou o seu posto ou local de serviço e se dirigiu para o local apontado na denúncia, e mostra também o longo tempo em que ali permaneceu. Então, é fato induvidoso que o réu estava escalado no serviço de patrulhamento do setor A da cidade de Itabirito/MG, no período compreendido das 19 horas do dia 31/12/2019 até as 5 horas do dia 1º/01/2020. Também é induvidoso que a viatura prefixo 26813, placa QPB-0709, utilizada pela guarnição do réu no referido turno de serviço, por volta das 21h do dia 31/12/2019, deixou o lugar de serviço que lhe cumpria e se deslocou até uma localidade no município de Ouro Preto/MG, e ali permaneceu estacionada até a 00h13min do dia 1º/01/2020. Aponto, ainda, que é induvidoso que, no período acima, o réu e a guarnição permaneceram alheios ao serviço, não atendendo às chamadas da rede rádio e de telefone celular. Vejam, vossas excelências, que o réu permaneceu longe de seu posto ou local de serviço por quase três horas, em local ermo, onde se encontra apenas um edifício abandonado em meio à mata, perto de uma cachoeira. Somente por volta das 4h15min do dia 1º/01/2023 é que o réu e a guarnição, já no município de Itabirito/MG, retornaram para a garagem da 250ª Cia PM, onde permaneceram até o término do serviço, às 5 horas. E não consta qualquer autorização para que o réu deixasse seu posto ou local de serviço e se dirigisse até o logradouro identificado alhures. O réu, apelante, afirma que foi verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo, mas não traz qualquer prova desse fato, nem mesmo consta qualquer chamada para a Polícia Militar naquela região a respeito de disparo de arma de fogo em tal localidade. Aliás, se assim fosse, deveria o réu ter confeccionado o competente e indispensável REDS, mas nem isso fez, e imagino que não o fez por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 conhecer a gravidade maior de um crime relacionado à falsidade ideológica. Dessa forma, o ato praticado pelo réu se ajusta com perfeição ao preceito primário do art. 195 do Código Penal Militar, que assim dispõe: Abandono de pôsto Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o pôsto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo: Pena - detenção, de três meses a um ano. O réu abandonou seu posto ou lugar de serviço? Sim, abandonou. O réu tinha ordem superior para fazê-lo? Não. O réu o fez antes de terminar o seu turno? Sim. Notem que todas as respostas conduzem à mais perfeita subsunção do ato perpetrado ao tipo penal invocado, acarretando a imperiosa condenação. O objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático, e por isso a prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No transcorrer do processo penal, os iniciais indícios de autoria e materialidade foram cabalmente comprovados e demonstrados, não permitindo a absolvição do réu. Entretanto, quanto à dosimetria, entendo que há reparo a ser feito, tendo em vista uma exacerbação não justificada na pena-base. Dosimetria Na primeira fase, no tocante à pena-base, observo que o mínimo legal é de 3 (três) meses, e o Conselho Permanente de Justiça houve por bem elevá-la ao dobro, com supedâneo apenas na culpabilidade do réu, fixando-a em 6 (seis) meses de detenção. Com efeito, entendo que não é possível dobrar uma pena-base com amparo em apenas uma das circunstâncias do art. 69 do CPM, notadamente quando a sentença não traz referências a qualquer outra das circunstâncias previstas no dispositivo legal em referência. Assim, entendo, à míngua de maiores fundamentos, que a pena-base dever ser fixada em seu mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção. Não existem agravantes, atenuantes nem mesmo causas de aumento ou de diminuição, devendo a pena ser mantida na forma estabelecida na primeira fase, em 3 (três) meses de detenção. Assim, fixo a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto. Também é preciso modificar a sentença para conceder o sursis penal, observando-se as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução, uma vez que não se verifica, no processo, a incidência de quaisquer das hipóteses de vedação do art. 84, II, do CPM, e a sentença TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sequer trata dos antecedentes e da personalidade do réu nem menciona os motivos e as circunstâncias do crime e nada diz a respeito da conduta posterior do réu, de forma a autorizar a presunção, reversa, de que ele tornará a delinquir. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, na esteira dos fundamentos acima desenvolvidos, para manter a condenação pela prática do crime de abandono de posto, conforme art. 195 do Código Penal Militar, e, em nova dosimetria para o crime, fixo a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, dar parcial provimento ao recurso para readequar a pena imposta. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de setembro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator